Tribunal: TJPA
Processo: 0809191-98.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809191-98.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: HELOISA CUNHA ZANCANI, FRANCISCO AVERLANDIO DOS SANTOS GOMES, H. Z. G.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PEDIÁTRICO. URGÊNCIA MÉDICA. DOENÇA PREEXISTENTE NÃO COMPROVADA. PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. ASTREINTES. MULTA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão monocrática que negara provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão de 1º grau que deferira tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a autorização e o custeio de procedimento cirúrgico urgente (amigdalectomia e adenoidectomia endoscópica) em favor de criança de quatro anos, beneficiária por portabilidade de plano anterior. Fixou-se prazo de 48 horas para cumprimento da ordem e multa cominatória de R$ 5.000,00 por dia, limitada a R$ 50.000,00. A agravante sustenta ausência de urgência, existência de doença preexistente e excessividade da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico urgente sob alegação de doença preexistente e não cumprimento de carência, em caso de portabilidade de plano de saúde; (ii) estabelecer se a multa diária fixada em R$ 5.000,00, limitada a R$ 50.000,00, é desproporcional a ponto de ensejar sua revisão ou redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recusa da operadora em custear o procedimento, com fundamento em doença preexistente e carência, é abusiva, pois não há prova de que tenha exigido exames prévios ou demonstrado má-fé na declaração de saúde, conforme exigência do art. 11 da RN nº 162/2007 da ANS e Súmula 609 do STJ.

A portabilidade de carências, exercida nos termos da Resolução Normativa ANS nº 438/2018, garante à beneficiária a manutenção da cobertura sem recontagem de prazos, o que impede a exclusão de procedimentos por suposta preexistência.

A situação de urgência, comprovada por laudos médicos, e o fato de tratar-se de paciente pediátrica, impõem a prevalência do direito à saúde (CF, art. 196 e 227) e autorizam a intervenção judicial imediata para garantir o acesso ao tratamento.

A multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 50.000,00, tem caráter coercitivo, e não indenizatório, mostrando-se proporcional à gravidade do caso e à capacidade econômica da operadora, sendo adequada para compelir o cumprimento da ordem judicial (CPC, arts. 497 e 537, §1º, I).

A alegação de enriquecimento sem causa não prospera, pois o procedimento já foi realizado e o valor da multa somente incidiria em caso de descumprimento da ordem judicial, o que não ocorreu nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A negativa de cobertura de procedimento cirúrgico urgente por plano de saúde é abusiva quando não há comprovação de exame prévio ou má-fé do beneficiário na declaração de saúde.

A portabilidade de carências, regularmente exercida, impede a imposição de novos prazos de carência, inclusive em casos de alegada doença preexistente.

A fixação de multa cominatória em valor significativo é válida e proporcional quando visa garantir o cumprimento célere de obrigação relacionada à saúde de criança em situação de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 196 e 227; CDC, arts. 6º, VIII, e 51, IV; CPC, arts. 300, 497, 536, §1º, e 537, §1º, I; Lei nº 8.069/90 (ECA), art. 4º; Resolução Normativa ANS nº 438/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2730551/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 04.11.2024; STJ, AgInt no AREsp 2446830/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.04.2024; STJ, Súmulas 597 e 609; TJPA, AgInt 08009480520248140000, Rel. Des. Constantino Guerreiro, j. 27.01.2025; TJPA, AgInt 08168892920238140000, Rel. Desa. Maria Filomena Buarque, j. 15.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
, tendo como agravado
HELOÍSA CUNHA ZANCANI E OUTROS-

EPRESENTANTE

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 20 de

novembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por

BRADESCO SAÚDE S/A
contra decisão monocrática disponibilizada sob o id. 2875425.

Em breve síntese da inicial, a autora, ora agravada, narrou é beneficiária do plano de saúde da requerida, na condição de dependente de seu genitor, e que, anteriormente à adesão ao plano da requerida, era beneficiária do plano de saúde UNIMED – PREMIUM EMPRESARIAL, com abrangência nacional, no qual já possuía cobertura integral, sem qualquer restrição de carência ou doenças preexistentes, e que ao realizar a portabilidade conforme

a Resolução Normativa nº 438/2018 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) sem a necessidade de cumprimento de novas carências.

Alega, que ao solicitar a realização do procedimento cirúrgico de endoscópica e amigdalectomia fora negado pela operadora de saúde sob a legação de existência de doença preexistente, e estaria ainda na carência.

A decisão agravada (id. 140695139 - autos originais) deferiu a liminar pleiteada, nos seguintes termos:

Isto posto, nos termos do artigo 300 do CPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, e
determino que a requerida, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, autorize e expeça todas as guias para o fornecimento dos materiais necessários a realização da cirurgia da autora, conforme solicitação (ID. 135081274)
, até mesmo custeando, se necessário, por meio de outros profissionais de atendimento particular caso não possua conveniados que atendam às demandas acima listadas, sob pena de aplicação de multa de descumprimento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Não sendo cumprida a liminar no prazo legal, intime-se a autora para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, apresentar o valor dos materiais em estabelecimento de sua preferência, se possível, e, imediatamente apresentada, defiro o bloqueio do valor nas contas do requerido por meio do sistema SISBAJUD, revertendo-se tal valor em prol da autora imediatamente após o bloqueio.

Inconformada a operadora do plano de saúde, interpôs o presente Agravo de Instrumento (id. 26671985).

A agravante alega que a patologia apresentada pela menor beneficiária configura doença preexistente, razão pela qual não estaria obrigada a fornecer cobertura, sustentando que houve abuso no deferimento da tutela de urgência, diante da inexistência dos requisitos do artigo 300 do CPC, haja vista que o
prazo de 48 horas é exíguo
e desproporcional para o cumprimento da obrigação e o valor da multa fixada é
excessivo e desproporcional
, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e podendo ensejar enriquecimento ilícito.

A decisão monocrática proferida pelo Relator (Id. 267871157) indeferiu o pedido de efeito suspensivo e determinou a intimação da parte agravada.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de Id. 27535487.

Em decisão monocrática de id. 28754251, o recurso foi desprovido, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. DOENÇA PREEXISTENTE NÃO CONFIGURADA. CIRURGIA DE URGÊNCIA INFANTIL. COBERTURA OBRIGATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por A.C.O.M., representada por sua genitora, deferiu tutela de urgência para determinar à operadora de saúde a autorização e o custeio de cirurgia pediátrica (endoscopia e amigdalectomia), no prazo de 48 horas, sob pena de multa, inclusive com possibilidade de bloqueio judicial via SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência determinando o custeio de procedimento cirúrgico por operadora de plano de saúde, em contexto de alegada doença preexistente; (ii) verificar a legalidade e proporcionalidade das medidas coercitivas fixadas na decisão agravada, em especial o prazo para cumprimento e a multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A tutela de urgência encontra amparo no art. 300 do CPC, estando presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, uma vez que os relatórios médicos comprovam urgência cirúrgica e o risco à saúde da menor.

2.

A operadora de saúde não comprovou a realização de exame prévio nem má-fé na declaração de saúde, sendo indevida a negativa de cobertura com base em suposta preexistência, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e nas normas da ANS sobre portabilidade de carências.

3.

As cláusulas contratuais que limitem a cobertura de forma abusiva ou imponham desvantagem excessiva ao consumidor são nulas, nos termos do art. 51, IV, do CDC, sendo também aplicável a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII).

4.

A urgência do caso e a condição de criança da beneficiária atraem o princípio da proteção integral previsto no art. 227 da CF e no art. 4º do ECA, justificando a intervenção judicial para assegurar o acesso imediato à saúde.

5.

A multa diária de R$ 5.000,00 (limitada a R$ 50.000,00), bem como o prazo de 48 horas para cumprimento, mostram-se proporcionais e adequados à gravidade do caso e à necessidade de efetividade da tutela, conforme autorizam os arts. 497 e 536, §1º do CPC. Eventual revisão da multa pode ser postulada na fase de cumprimento de sentença, caso constatado excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A operadora de plano de saúde não pode negar cobertura a procedimento cirúrgico urgente sob alegação de doença preexistente sem comprovação de exame prévio ou má-fé do beneficiário.

2.

A portabilidade de carências, quando regularmente exercida, impede a imposição de novos prazos de carência, inclusive para doenças anteriormente cobertas.

3.

A fixação de multa cominatória e prazo exíguo para cumprimento de obrigação de fazer são válidos e proporcionais quando se trata de garantir o direito à saúde de criança em situação de urgência médica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 196 e 227; CDC, arts. 6º, VIII, e 51, IV; CPC, arts. 300, 497, 536, §1º, e 537, §1º, I; Lei nº 8.069/90 (ECA), art. 4º; Resolução Normativa ANS nº 438/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2513815/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 27.05.2024; STJ, Súmula 608.

Contra esta decisão se insurgiu a recorrente, interpondo Agravo Interno (id. 25895265). A agravante reitera os argumentos do recurso anterior e concentra-se na tese de que o valor da multa cominatória é excessivo e desproporcional, podendo gerar enriquecimento sem causa da parte agravada. Roga pela reforma da decisão monocrática para, no mínimo, reduzir o valor das
astreintes
.

Requer, ao final, a reforma da decisão monocrática para que seja acolhido o Agravo de Instrumento, afastando-se a obrigatoriedade de custeio do procedimento, ou, subsidiariamente, para que seja ampliado o prazo de cumprimento da obrigação e reduzido o valor da multa diária.

Em sede de contrarrazões (id. 30058438), a parte recorrida alega a violação ao princípio da dialeticidade, pois a agravante apenas repete os argumentos já rechaçados, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática.

Aduz, ainda, a perda superveniente do objeto, uma vez que o procedimento cirúrgico já foi realizado, cumprindo-se integralmente a tutela de urgência.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Ausente as questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

O presente Agravo Interno foi interposto pela
BRADESCO SAÚDE S/A
em face da decisão monocrática de minha lavra, que negou provimento ao Agravo de Instrumento por ela manejado, mantendo a tutela de urgência deferida em primeira instância para determinar a autorização e o custeio de procedimento cirúrgico (Amigdalectomia e Adenoidectomia Endoscópica) em favor da agravada, menor de 4 anos.

A Agravante insiste nas teses de doença preexistente, não cumprimento de carência e, principalmente, na excessividade da multa cominatória fixada.

Contudo, em que pesem os argumentos expendidos, a irresignação não merece prosperar.

1.

Da Abusividade da Negativa de Cobertura em Situação de Urgência.

A matéria central do litígio reside na legalidade da recusa da operadora em autorizar um procedimento cirúrgico de urgência para uma criança, sob as alegações de doença preexistente e não cumprimento do período de carência.

A jurisprudência pátria, em especial a do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, é pacífica ao considerar que, em situações de urgência ou emergência, a vida e a saúde do beneficiário se sobrepõem a cláusulas contratuais restritivas.

A alegação de
doença preexistente
não se sustenta. Conforme entendimento consolidado, cabe à operadora do plano de saúde, no momento da contratação, exigir exames prévios para aferir o estado de saúde do beneficiário. Se não o faz, assume o risco e não pode, posteriormente, recusar cobertura sob o argumento de omissão de informação, salvo se comprovar, de forma inequívoca, a má-fé do segurado, o que não ocorreu nos autos.

Ademais, a
Súmula 609
do STJ
é clara ao dispor que:

"A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado."

No caso dos autos, a necessidade e a urgência do procedimento cirúrgico para a menor foram devidamente comprovadas por laudos médicos, atraindo a aplicação imediata da legislação e da jurisprudência protetivas.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, tem se posicionado de forma consistente nesse sentido, priorizando o direito à saúde:

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE CARÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Hapvida Assistência Médica Ltda. contra decisão monocrática que manteve a tutela de urgência para internação de menor, diagnosticada com apendicite aguda com perfuração e peritonite abdominal, para procedimento cirúrgico imediato . A decisão baseou-se na Súmula 597/STJ, que considera abusiva a cláusula de carência para casos de urgência ou emergência após 24 horas da contratação do plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de cobertura sob o argumento de não cumprimento de período de carência contratual e alegação de omissão de condição preexistente justifica a recusa de atendimento em casos de emergência médica .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de fraude contratual por omissão de informações sobre doença preexistente não foi comprovada com prova robusta.

4 . Em emergências, a negativa de cobertura é considerada ilegal, prevalecendo o direito à saúde garantido constitucionalmente.

5. A Súmula 597 do STJ estabelece que a cláusula de carência é abusiva em casos de emergência médica após 24 horas da contratação do plano de saúde.

IV . DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Manteve-se a decisão monocrática que determinou a internação da menor.

Tese de julgamento: "A negativa de cobertura em plano de saúde para emergência médica é ilegal, mesmo que não cumprido o período de carência, se ultrapassadas 24 horas da contratação do plano ."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 9.656/98; Súmula 597/STJ.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08009480520248140000 25125916, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 27/01/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS C/ PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MENOR. QUADRO DE PNEUMONIA BACTERIANA . ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO ANTECIPATÓRIO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO . URGÊNCIA VERIFICADA. PROCEDIMENTOS. COBERTURA DEVIDA. CARÊNCIA . INAPLICABILIDADE. DECISÃO A QUO REFORMADA. MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, CONCEDENDO A MEDIDA DE URGÊNCIA DE INTERNAÇÃO DA PACIENTE AUTORA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA MONOCRÁTICA . AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em se cuidando de procedimento de urgência, a negativa de cobertura da operadora de plano de saúde, sob a justificativa de o (a) beneficiário (a) se encontrar em período de carência, mostra-se abusiva, nos termos da Lei n. 9.656/1998 . ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador rson">CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO . Turma Julgadora: Desa. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. rson">CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR . Belém (PA), data registrada no sistema. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08168892920238140000 19180991, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

O STJ entende que a recusa de cobertura em situações de urgência ou emergência, sob a alegação de cumprimento de prazo de carência, é ilegal e abusiva.

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. PACIENTE COM HIPOSMOLARIDADE E HIPONATREMIA. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. CARÁTER DE EMERGÊNCIA . PERÍODO DE CARÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR PROPORCIONAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1 . Nos termos da jurisprudência desta Corte, a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência (AgInt no REsp 1.815.543/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 6/11/2019) . 2. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp 1.838 .679/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 25/3/2020).Incidência da Súmula 83/STJ. 3 . No caso, mostra-se proporcional o quantum fixado pela instância ordinária, a título de danos morais, correspondente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não havendo que se falar em condenação exorbitante em relação à extensão dos danos sofridos pela parte recorrida, que, conforme mencionado pelas instâncias ordinárias, suportou a negativa indevida de internação para tratamento médico, em situação de emergência. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial .

(STJ - AgInt no AREsp: 2730551 DF 2024/0321241-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2024)

2. Da Razoabilidade e Proporcionalidade das Astreintes

]A Agravante se insurge, ainda, contra o valor da multa diária fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), reputando-a excessiva.

As
astreintes
têm natureza coercitiva, e não indenizatória, e visam garantir a efetividade do comando judicial. Sua fixação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a capacidade econômica do devedor e a importância do bem jurídico tutelado.

No caso em tela, o bem jurídico é a saúde e a vida de uma criança de 4 anos, o que justifica a imposição de uma multa robusta para compelir a operadora, empresa de grande porte econômico, ao cumprimento imediato da obrigação.

O
STJ
tem entendimento de que a revisão do valor das
astreintes
só é possível em casos de exorbitância ou irrisoriedade, o que não se verifica na hipótese. Em julgado recente, a Corte Superior manteve multa diária em valor significativo em caso pediátrico, ressaltando a relevância da matéria. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO ART . 1.022 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA. ACÓRDÃO ESTADUAL FUNDAMENTADO. REEMBOLSO DE TRATAMENTO MÉDICO EM REDE NÃO CREDENCIADA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ . ASTREINTES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXORBITÂNCIA NÃO CONFIGURADA . AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Prevalece, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, orientação jurisprudencial segundo a qual a multa cominatória deve ser fixada em valor razoável e proporcional, podendo ser revista em qualquer fase do processo, até mesmo após o trânsito em julgado, de modo a evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes . 2. O caso concreto abrange matéria de indiscutível relevância, pois se refere à interrupção de tratamento oferecido a criança diagnosticada com paralisia cerebral, em virtude da recalcitrância da operadora do plano de saúde em reembolsar os valores despendidos nas sessões de reabilitação multidisciplinar. 3. Em face das peculiaridades do caso concreto, não se afigura desarrazoada nem desproporcional a multa fixada em R$1 .000,00 (mil reais) por dia, limitada ao valor total de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial .

(STJ - AgInt no AREsp: 2446830 SP 2023/0316630-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

Dessa forma, o valor de R$ 5.000,00 diários, com teto de R$ 50.000,00, mostra-se adequado para compelir a Agravante ao cumprimento da liminar, sem configurar enriquecimento sem causa da parte Agravada, estando em conformidade com os parâmetros adotados pela jurisprudência.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
conheço do
Recurso de
AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, por seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui reiterados.

Belém,
20
de novembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador- Relator

Belém, 26/11/2025